Tribunal: TJPA
Processo: 0103645-19.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0103645-19.2015.8.14.0012

APELANTE: FERNANDO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0103645-19.2015.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: FERNANDO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
03 (três) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
, mantido os demais termos da referida sentença impugnada,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0103645-19.2015.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: FERNANDO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FERNANDO GONÇALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 16 da Lei 10.826/03, à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 12408752 p. 2-4) que no dia 24/10/2015, por volta das 20h30min, policiais militares estavam em ronda pela cidade, quando visualizaram o Apelante juntamente com mais dois indivíduos não identificados em uma motocicleta na Trav. Santa Clara, bairro Cidade Nova, os quais tentaram fugir ao avistarem a viatura, ocasião em que os policiais conseguiram detê-los, mas antes perceberam que o Recorrente jogou algo em um monte de lixo, o que os levou a revista tendo sido encontrada uma arma de fogo, tipo revolver, marca ROSSI, calibre 22, com numeração raspada, acompanhada por 03 (três) cartuchos intactos do mesmo calibre, cromado.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pela conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 14830719 p. 2-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18082431 p. 1-13) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela reformulação da dosimetria da pena na primeira fase para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20349107 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
(ID nº 20980027 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Negativa de Autoria. Flagrante preparado.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, termo de apresentação e apreensão (ID nº 14830646 p. 4-6) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. nº. 14830645 p. 2-6).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº. 14830719 p. 2-10), o Juiz levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Marcelino Girard Reimão e Amarildo Duarte, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

É cediço que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte do armamento em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada em juízo, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação da sentença – Rejeição – Decisão em que foram sopesadas as provas coligidas aos autos, ensejando a conclusão desfavorável ao réu – O mero inconformismo com o conteúdo da sentença não implica a sua nulidade – Mérito – Posse ilegal de arma de fogo de uso e munição de uso restrito – Apreensão de um fuzil de calibre 223, de 412 cartuchos de uso restrito, de 11 carregadores e de um colete balístico, encontrados na residência do acusado – Laudo pericial bastante a demonstrar a eficácia da munição, do fuzil e dos carregadores –
Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
– Negativa do réu isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante a quantidade de munição apreendida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Regime inicial semiaberto mantido – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - APR: 15025013020198260536 SP 1502501-30.2019.8.26.0536, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 20/06/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES.
LAUDO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas por meio da prova oral produzida, que é uníssona em relação à prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito da Polícia Civil (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) pelo acusado.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. In casu, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente. A suspeição dos depoimentos de policiais é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Como se vê, não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo (de uso restrito) no momento de sua prisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 27 de novembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE Juiz Convocado – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016715-79.2016.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Da mesma forma, entendo que não deve prosperar a tese de que houve prisão por flagrante forjado, uma vez que restou claro nos depoimentos policiais, que os mesmos estavam em ronda quando avistaram o Recorrente com outros dois nacionais em uma motocicleta, empreendendo fuga em seguida ao ver a guarnição se aproximar, bem como avistaram o Apelante lançar algo em um monte de lixo, ocasião em que após revista, constatou ser o armamento constante no auto de apreensão e apresentação de objeto.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
pois baseada em argumentação genérica e abstrata, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, contudo, sem ter sido valorado negativamente qualquer circunstância judicial:

“(...)

1. CULPABILIDADE: culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser normal;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime não foram investigados, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo porte ilegal, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação do Estado/Coletividade para a prática do crime em comento.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,

fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CPB, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, com fulcro no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/2003.

No tocante a multa, aplico a pena de 500 (quinhentos) dias-multa, conforme artigo 49, caput, do Código Penal, fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo, conforme §1º do artigo

49 do CP;

(...)”

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
03 (três) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
03 (três) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
, mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024